Tribunal: TJES
Processo: 5021050-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021050-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TAMARA RAQUEL XAVIER PINHEIRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por TAMARA RAQUEL XAVIER PINHEIRO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, aduzindo que sofre de Osteonecrose da cabeça femural do quadril direito (CID M87.0 - Necrose asséptica idiopática do osso), com necessidade de intervenção cirúrgica com urgência para que se evite o afundamento do fêmur com sérias implicações no quadril, o que a impactará pelo resto de sua vida.

Aduz que o médico de confiança da recorrida, o Dr. Daniel Frechiani Moulin - especialista em ortopedia e traumatologia, solicitou a autorização de nº 512494903 para a realização de procedimento cirúrgico e dos OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) em 03/08/2021, no entanto, a recorrente autorizou os procedimentos, mas não os materiais necessários. O médico da recorrida justificou que "o material solicitado além de permitir alcançar toda a área de necrose com a lâmina expansível, o enxerto utilizado fornece resistência estrutural ao arcabouço ósseo de forma precoce, isso permite libertar carga total ao paciente após 72h, devolvendo o paciente mais rápido a suas atividades", no entanto, o parecer foi desfavorável ao material solicitado. Aduz que registrou reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nº. 5326361 (Protocolo nº 7606477) em 03/09/2021, mas até o momento não houve evolução. Pede tutela de urgência, para que seja autorizado o procedimento, além da indenização pelos graves danos morais sofridos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar a requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de danos morais à Requerente TAMARA RAQUEL XAVIER PINHEIRO, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir desta data.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, quanto à negativa de um dos materiais solicitados pelo médico que acompanhava a autora (AME MANUAL), não há qualquer ilicitude na conduta da recorrente, uma vez que após realizada auditoria, seguida de avaliação pela Junta Médica, o parecer final foi desfavorável ao material AME MANUAL.

Portanto, não houve negativa do procedimento, apenas houve divergência quanto aos materiais solicitados e até que se prove o contrário, a recorrente ofereceu materiais aptos e eficientes à realização do procedimento cirúrgico.

Quanto ao cancelamento antecipado do plano, que culminou com o cancelamento indevido da cirurgia agendada para 30/11/2021, existe falha na prestação de serviço da recorrente, passível de reparação pela via do dano moral.

Em que pese a UNIMED ter alegado que recebeu pedido de exclusão de beneficiário pela empresa contratante do plano de saúde em 26/11/2021, o documento fornecido pela própria UNIMED, denominado "declaração de portabilidade de carência/permanência" comprova que a exclusão estava programada para 31/12/2021 às 23:59:59.

Ainda, a recorrida recebeu comprovação via SMS da UNIMED, no dia anterior à cirurgia (29/11/2021), confirmando o procedimento e comprova que esteve no hospital no dia do procedimento, não havendo motivos plausíveis para não se submeter ao ato cirúrgico, que tanto almejava, ainda mais porque já contava com um jejum pré operatório desde as 10 horas.

Portanto, resta patente a falha na prestação do serviço da recorrente UNIMED, decorrente do cancelamento antecipado do plano de saúde, que culminou com o cancelamento do ato cirúrgico, situação que gerou profunda angústia e dor psíquica à recorrida, que já aguardada ansiosamente o restabelecimento de sua saúde de forma mais adequada e eficaz.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)